Tribunal: TJES
Processo: 5004264-46.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004264-46.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCIMAR GAMA ZEFERINO
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação, contrato devidamente assinado com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004264-46.2024.8.08.0030

RECORRENTE: GELCIMAR GAMA ZEFERINO

RECORRIDO: BANCO MASTER S/A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação, contrato devidamente assinado com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
GELCIMAR GAMA ZEFERINO
em face do
BANCO MASTER S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, que firmou contrato com a instituição financeira ré acreditando tratar-se de um empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar seus extratos, observou que os descontos eram realizados a título de “cartão de crédito consignado (RMC)”, modalidade que considera abusiva, uma vez que não consentiu com sua contratação.

Com base nessas alegações, requer a declaração de nulidade da Reserva de Margem Consignável e, por consequência, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 12760559), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora (ID 12760576).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12760577), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 12760581.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A relação jurídica em análise é evidentemente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da
responsabilidade objetiva
, que se funda na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

A par disso, a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável pode, de fato, caracterizar ilegalidade por parte da instituição financeira, caso as provas demonstrem que as informações prestadas sobre a modalidade contratada foram inadequadas ou insuficientes.

Temos observado duas hipóteses recorrentes em que a ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado tem sido reconhecida:
1)
quando o consumidor busca a contratação de um empréstimo e, desvirtuando sua intenção, o banco formaliza um contrato de cartão de crédito consignado; e
2)
quando o cartão de crédito é imposto como venda casada a um empréstimo. Em ambos os cenários, é comum que o consumidor nunca tenha recebido ou utilizado o cartão.

No entanto, não é o que se verifica no caso em tela.

Embora a autora/recorrente afirme que a contratação foi fraudulenta e que não tinha a intenção de aderir a tal negócio jurídico, as provas demonstram que ela
efetivamente utilizou o serviço
, conforme se observa nas faturas juntadas à contestação. Tal fato foi, inclusive, destacado na própria sentença:

Assim, analisando os autos, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, pelos fundamentos a seguir.

A parte autora alega, em síntese, que contratou cartão consignado acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional, e que nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão.

O requerido, por outro lado, apresenta o contrato assinado digitalmente, com foto do autor (ID 42654831), faturas do cartão (ID 42654852) e comprovantes de transferências bancárias (ID 42654817).

Apesar de afirmar em inicial, nunca ter recebido o cartão em questão, bem como nunca ter utilizado, não é o que verifico quando em ID nº 42654852, fls. 3 e 7,
percebo que o autor utilizou o cartão para efetuar diversas compras
.

Assim, levando-se em consideração a contrariedade da alegação autoral, entendo que não há o que falar em nulidade do negócio jurídico e restituição em dobro dos valores descontados.

Mesmo que a consumidora não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito consignado,
ela passou a utilizá-lo
, o que afasta as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, que incluía um termo de adesão com a devida autorização para desconto em folha de pagamento. Não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro ou de que a instituição bancária tenha agido com dolo.

Diante do exposto, entendo que o réu trouxe aos autos provas de fatos que desconstituem o direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito.

Não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, que é claro quanto à real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)